Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo indícios da sucessão irregular entre as empresas e, não se desincumbindo a agravante de comprovar o contrário, deve-se manter a decisão recorrida, que permitiu o redirecionamento da execução, com a inclusão da empresa sucessora no polo passivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.